Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709363-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: MSCiv – Mandado de Segurança Impetrante: T.M.M.R. Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por T.M.M.R., representado por sua genitora, Stefanye Moreira da Silva, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o intuito de que lhe seja deferida a transferência imediata para unidade de terapia intensiva. O requerimento liminar foi apreciado no Plantão Judicial de 2a instância, tendo sido julgado prejudicada a referida ordem (Id. 69780191). Na oportunidade o Eminente Desembargador plantonista esclareceu que o aludido requerimento foi objeto de deferimento pelo Juízo singular da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702388-32.2025.8.07.0018, ainda em trâmite. Decorrida a marcha processual foi proferido o despacho referido no Id. 69830148, por meio do qual o impetrante foi intimado para manifestação a respeito de eventual litispendência no caso em exame. Devidamente notificado o Distrito Federal prestou as respectivas informações, tendo sido enunciada a objeção formal de ausência de pressupostos processuais (Id. 70398914). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Para adentrar ao exame do requerimento de tutela liminar é preciso verificar inicialmente se a via do mandado de segurança é apropriada para impugnação de decisão judicial. Como bem observado no despacho referido no Id. 69830148, o exame dos aludidos autos demonstra que, de fato, a ordem ora pretendida pelo impetrante foi concedida nos autos do processo no 0702388-32.2025.8.07.0018, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva pediátrica de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do(a) autor(a) e providenciar o deslocamento.” (Ressalvam-se os grifos) A litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente proposta. Assim, são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos da regra prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. Ao ser observada a ocorrência da litispendência deve haver a extinção do processo em virtude da ausência do pressuposto processual objetivo de validade respectivo que é a originalidade da demanda. No caso em exame devem ser examinados, comparativamente, os 2 (dois) requerimentos, já mencionados, formulados por Francisca Gonçalves Leal de Oliveira, senão vejamos: a) autos do processo no 0702388-32.2025.8.07.0018: 1) determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH) que promovam, no prazo máximo de 24 horas, a internação da parte requerente em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora; b) autos do presente processo: em sede liminar inaldita altera pars, determinar ao GDF que proceda à imediata inclusão do infante em leito de UTI da SES/DF ou, não o podendo, arque com os respectivos custos na rede privada.” O cenário descrito revela que, de fato, há litispendência entre os requerimentos formulados pelo impetrante, razão pela qual afigura-se inadmissível a impetração do mandamus (art. 10 da Lei no 12016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e denego a ordem impetrada nos termos das regras estabelecidas nos artigos 6o, § 5o, e 10, ambos da Lei no 12.016/2009. Operada a preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator